Tribunal: TJDFT
Processo: 0730071-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFINIÇÃO. VALOR DO CRÉDITO. NATUREZA DA ORDEM DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO. RPV. TRÂNSITO EM JULGADO. AGUARDAR.

I – O processamento do precatório não é recomendável, visto que ainda pende de definição o valor do crédito e, via de consequência, a natureza da ordem de pagamento – se RPV ou precatório -, daí porque se impõe aguardar o julgamento definitivo do recurso interposto pelo executado. Ademais, não está demonstrado de plano o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o que impede a concessão da medida postulada.

II – Negou-se provimento ao recurso.